Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712726-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: EDGAR PEREIRA CHAVES, EVANEIDE DA SILVA MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nada há a prover no tocante à petição Id. 27971516, pois o presente recurso já conta com prioridade na tramitação. Inclua-se o recurso em pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora